Tribunal: TJES
Processo: 0000576-39.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-39.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RONALDO BERGAMO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000576-39.2022.8.08.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RONALDO BERGAMO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao condenar o réu pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, aplicou o princípio da consunção para absorver o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O apelante busca a reforma da decisão para que o réu responda por ambos os delitos em concurso material, sob o argumento de que as condutas decorreram de desígnios autônomos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo ou se as condutas configuram contextos fáticos autônomos que justificam o reconhecimento do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da consunção incide apenas quando o crime-meio constitui fase normal de preparação ou execução do crime-fim, com nexo de dependência e unidade de contexto fático.

A prova dos autos demonstra que o apelado portava a arma de fogo no interior do veículo antes mesmo do encontro casual com a ex-companheira e da posterior decisão de dirigir-se à residência das vítimas.

O porte ilegal de arma de fogo, crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumou-se em momento anterior e independente da resolução de efetuar o disparo.

A utilização da arma para efetuar disparos e proferir ameaças decorreu de nova resolução criminosa motivada por discussão superveniente, o que caracteriza autonomia de desígnios.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação da consunção quando os delitos são praticados em momentos distintos e com vontades independentes.

A manutenção da absorção do porte pelo disparo, neste cenário, esvaziaria a tutela penal à segurança pública prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo quando as condutas ocorrem em contextos fáticos distintos.

O porte de arma preexistente à intenção de disparar configura crime autônomo por possuir desígnio independente.

A existência de momentos consumativos diversos impede a absorção do crime-meio pelo crime-fim.

O reconhecimento de desígnios autônomos impõe a aplicação da regra do concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados: art. 147 e art. 69 do Código Penal; art. 14 e art. 15, ambos da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.629.375/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000576-39.2022.8.08.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RONALDO BERGAMO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES (ID 18088290), por meio da qual o acusado
RONALDO BERGAMO
, ora apelado, fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 15, da Lei nº 10.826/03, e no art. 147, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 18088307), o Órgão ministerial postula o afastamento da incidência do princípio da consunção, sustentando que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) fora praticado em contexto fático autônomo e independente do crime de disparo de arma de fogo, requerendo a condenação do réu em concurso material.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 18249627, opinou pelo provimento do recurso, reformando-se a r. sentença para reconhecer o concurso material entre os delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo.

Verifica-se da Denúncia (ID 18088285) que, no dia 26 de junho de 2021, na localidade de São José de Fruteiras, em Vargem Alta/ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, portava um revólver Rossi, calibre .22 LR, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ocasião em que se dirigiu à residência das vítimas, Beatriz Vieira de Paula e José Braz Rosa de Paula, vindo a ameaçá-las de causar-lhes mal injusto e grave, bem como a efetuar um disparo com a referida arma em direção ao solo, em frente ao imóvel. Conforme a narrativa acusatória, o apelado transportava o artefato bélico no interior de seu automóvel e, após um encontro fortuito e discussão com sua ex-companheira, Edienia Aparecida Mengali, decidiu deslocar-se até a casa das vítimas sob o pretexto de que Beatriz seria a responsável pelo término de seu relacionamento.

Nesse panorama, a materialidade e a autoria delitivas em relação às condutas restaram sobejamente demonstradas por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial.

Sob tal ótica, as declarações das vítimas Beatriz e José Braz, corroboradas pelo depoimento da testemunha Edienia, confirmam, de modo uníssono, que o réu se apresentou no local ostentando a arma de fogo, proferiu ameaças de morte e efetuou o disparo que gerou temor aos presentes.

O próprio apelado, em seu interrogatório, admitiu a propriedade do revólver e a realização do disparo, embora tenha tentado minimizar o teor das ameaças proferidas.

Nada obstante o reconhecimento da condenação pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, a insurgência ministerial cinge-se à aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau entendeu que o porte teria sido absorvido pelo disparo por configurarem condutas praticadas em um mesmo contexto fático.

Todavia, à luz desse compasso, a prova dos autos revela cenário jurídico diverso.

O princípio da consunção, ou absorção, incide apenas quando o crime-meio constitui fase normal de preparação ou execução do crime-fim, havendo nexo de dependência e unidade de contexto fático entre os comportamentos.

No caso em testilha, verifica-se a ocorrência de contextos fáticos distintos e desígnios autônomos entre as condutas de portar e de disparar o artefato.

Nesse quadrante, impende salientar que o apelado confessou que já trazia a arma guardada no porta-luvas de seu veículo com o intuito de ir abastecer o automóvel, muito antes do encontro casual com Edienia e da posterior decisão de dirigir-se à residência das vítimas para confrontá-las.

Tal circunstância evidencia que o porte ilegal, crime de perigo abstrato e de mera conduta, já se encontrava plenamente consumado em momento anterior e independente da resolução de efetuar o disparo.

Frente a tal panorama, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao orientar que a consunção não se aplica quando os delitos são praticados com desígnios autônomos ou em momentos distintos.

Destarte, quando o agente já porta a arma ilegalmente e, por um motivo superveniente e alheio à sua vontade inicial, decide utilizá-la para efetuar disparos, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, ante a autonomia típica das condutas.

Admitir a absorção no presente caso representaria o esvaziamento da tutela penal conferida à segurança pública, bem jurídico especificamente protegido pelo tipo do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que:

“O princípio da consunção aplica-se quando um crime menos grave é absorvido por um crime mais grave, ocorrendo quando as infrações são praticadas no mesmo contexto fático e com desígnios unitários. Contudo, conforme jurisprudência consolidada, a consunção não se aplica quando os delitos são praticados com desígnios autônomos.” (AREsp n. 2.629.375/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Nesse quadrante, a conduta de disparar o armamento revelou-se como uma nova resolução criminosa, motivada por uma discussão casual ocorrida posteriormente, o que caracteriza a autonomia de desígnios e a diversidade de contextos fáticos.

Diante do panorama delineado, a reforma da r. sentença é medida que se impõe para afastar a aplicação do princípio da consunção e condenar o réu RONALDO BERGAMO também pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material com os delitos de disparo de arma de fogo e ameaça.

No que tange à dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), observo que o réu possui maus antecedentes, conforme certificado na sentença.

Assim, na primeira fase, adoto a fração de 1/6 da pena mínima, adotada pelo Juízo sentenciante, e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Presente a atenuante da confissão espontânea do réu quanto à posse e ao porte da arma, reduzo a pena para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Assim sendo, as penas restaram fixadas em: a) Disparo de Arma de Fogo (Art. 15, Lei nº 10.826/03): 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; b) Ameaça (Art. 147, CP) - 02 vezes: 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção (já aplicado o concurso material); e c) Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14, Lei nº 10.826/03): 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material (art. 69, do CP), procedo ao somatório das penas, fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a aplicação do princípio da consunção e condenando o réu
RONALDO BERGAMO
também pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03. Por conseguinte, reconheço o concurso material entre os crimes dos arts. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, e art. 147, do Código Penal, nos termos do art. 69, do Estatuto Repressivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)